Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE OFICINA PARA REPARO DE VEÍCULO. VÍCIOS DO SERVIÇO COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE TRANSPORTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO INDENTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A prestação de serviços impróprios e defeituosos implica na responsabilidade civil do fornecedor e no consequente dever de restituir os valores pagos pelo consumidor, nos termos do artigo 20, inciso II e § 2o, da Lei 8.078/1990.
II. De acordo com a inteligência do artigo 402 do Código Civil, são indenizáveis despesas com transporte provenientes da privação do consumidor de seu veículo.
II. Provocam dano moral vícios de qualidade dos serviços que, devidamente contextualizados, afetam predicados da personalidade do consumidor, a teor do que prescrevem os artigos 11 e 12 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Em face das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
IV. O fato de a narrativa da parte não encontrar conforto probatório não induz litigância de má-fé na hipótese em que não se pode concluir pela alteração deliberada da verdade dos fatos.
V. Recurso desprovido.